Tribunal: TJSP
Processo: 1061231-39.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Recurso deserto (artigo 932, III, do CPC). Sentença mantida. Recurso não conhecido.